Tribunal: TJDFT
Processo: 0744839-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744839-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO IMBRIANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ANTÔNIO IMBRIANI contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, de EMBRASA S/A. ALIMENTACAO E SERVICOS e de MARCOS ANTONIO LARANJEIRA, rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve decisão que havia rejeitado exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 77294956), sustenta que: 1) a execução foi ajuizada contra a sociedade Embrasa S.A. – Alimentos e Serviços em maio de 2009; 2) apenas em novembro de 2021, o agravante foi citado; 3) a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não analisou a alegação de falência da sociedade em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, ainda quando vigente o Decreto 7.661/45; 4) ocorreu a prescrição intercorrente, pois o agravante foi citado mais de oito anos após o despacho que determinou a citação; 5) a demora na citação decorreu de falha da Fazenda Pública, que não se atentou ao endereço correto do agravante constante em base de dados do ente público; 6) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois comprovou a decretação da falência da principal devedora em data anterior ao ajuizamento da ação. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77295421). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No caso, o agravante justifica o pedido de concessão de efeito suspensivo na possibilidade de a Fazenda Pública requerer o bloqueio de valores pelo SISBAJUD. Todavia, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em 2022, também determinou o bloqueio de valores em contas dos executados. Na ocasião, não foram localizados valores em conta do agravante. A decisão que rejeitou os embargos de declaração do agravante, proferida em setembro de 2025, determinou o sobrestamento do feito ante a necessidade de se “apurar a real e presente situação jurídica da empresa executada”. Assim, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não foi demonstrado. A princípio, não há elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator